Tribunal: TJDFT
Processo: 0706659-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ÁREA IRREGULAR. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos autores contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal (processo n. 0701073-37.2023.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela provisória vindicado pelos ora agravantes na petição inicial, consubstanciado na pretensão de compelir o ente político distrital a se abster de demolir a construção localizada no imóvel situado no “SMPW quadra 13, conjunto 4/5 – CEP: 71720-971” (ID origem 149511754).
2. O art. 300 do CPC estabelece que a concessão da tutela de urgência pressupõe a presença dos requisitos referentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. A atividade de fiscalização e de remoção de construções em área pública encontra respaldo no poder de polícia, que é inerente à Administração Pública e conta com fundamento expresso na Lei Distrital n. 6.138/2018. O imóvel objeto de discussão nos autos está localizado, a princípio, em área pública e insere-se em Zona Rural de Uso Controlado IV, conforme informação técnica pericial constante do ID 44324642.
4. Extrai-se dos autos que os autores, ora recorrentes, residem no local desde, pelo menos, o ano de 2006, conforme atesta o documento apresentado ao ID origem 149163599. O documento de ID origem aponta a outorga, aos agravantes, de uso de poço artesiano no local, em 17/9/2019.
5. Destaque-se que as fotografias apresentadas aos autos de origem aos IDs 149172870, 149172871 e 149172872 demonstram que a edificação objeto da intimação demolitória, com área pouco superior a 200m2 (duzentos metros quadrados), não é nova e encontra-se consolidada, tratando-se do local no qual os agravantes residem há, pelo menos, 17 (dezessete) anos. É imperioso concluir, no específico caso dos autos, pela existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte agravante, na medida em que a edificação objeto do auto de intimação demolitória expedido pelo Distrito Federal é o local de moradia dos recorrentes e de seu núcleo família desde, pelo menos, o ano de 2006.
6. A eventual demolição da residência dos agravantes resulta em risco ao resultado útil do processo, na forma do art. 300 do CPC, sobretudo se considerado que o objeto do feito de origem consiste especificamente em demonstrar a suposta irregularidade do Auto de Intimação Demolitória F-103-009339-OEU e, portanto, a alegada impossibilidade de remoção da residência dos recorrentes.
7. Como bem sublinhado pela 5a Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, “os documentos carreados aos autos de origem dão conta do longo período de ocupação pelos recorrentes, a saber: o comunicado de lançamento de cobrança em conta emitida pela Caesb (ID 149163599) datada em 27.01.06 (há mais de 17 anos); folha de recomendação técnica emitida pela EMATER (ID 149163631) datada em 26.04.2013 (mais de 10 anos); registro de outorga de uso de poço artesiano (ID 149168033) datado de 28.08.2019 (quase 04 anos)” (ID 46438962). O órgão do MPDFT pondera com precisão que, diante de tal contexto fático, “a edificação em questão não foi erigida recentemente, havendo nos autos elementos probatórios que permitem se inferir que a casa existe há mais de uma década, o que evidencia a necessidade de cautela, em razão não só irreversibilidade da medida, mas também por se tratar da moradia dos agravantes e de sua família” (ID 46438962).
8. Pontue-se que a outorga de utilização de poço artesiano aos autores, ora agravantes, a folha de recomendação técnica emitida pela Emater ao ID origem 149163631, e a existência de edificação de alvenaria no local há mais de 17 (dezessete) anos são constatações, a princípio, incompatíveis com a alegação de risco ambiental na área na qual supostamente inserido o imóvel objeto de discussão nos autos. Aliás, o próprio Distrito Federal declinou que "não se vislumbra o seu atual interesse em demandar a respectiva posse” da área (ID origem 149163595).
9. Não se encontra, ainda, devidamente esclarecida, neste momento processual, a inviabilidade de regularização do imóvel, considerando-se que as informações técnicas apresentadas pelo próprio Distrito Federal ao ID 44499620 denotam a possibilidade de fracionamento de propriedades rurais superiores a 2 (dois) hectares na área em que situado o imóvel. É dizer, se não observada, de plano, a impossibilidade de regularização da área do imóvel sobre o qual recairia o ato demolitório, que se trata de medida de inegável drasticidade, é cabível, por prudência, a reforma da r. decisão agravada, para resguardar o estado de fato do bem imóvel no qual os agravantes residem até análise final do feito de origem.
10. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.